Tribunal: TCU
Processo: 023.194/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7908/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.194/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Dilson Rocha dos Santos (CPF XXX.398.895-XX); Edison Luis Walter (CPF XXX.787.870-XX); Eduardo Jose Gomes da Silva (CPF XXX.637.068-XX); Eduardo de Jesus Ribeiro (CPF XXX.274.603-XX); Ezequiel Farias de Lucena (CPF XXX.325.154-XX); Joao Aparecido Machado (CPF XXX.316.621-XX); Luis Carlos Boaventura Leite (CPF XXX.048.435-XX); Marco Antonio Moreno (CPF XXX.533.358-XX); Marcos Cesar Moreira de Almeida (CPF XXX.559.407-XX) e Michel Ernesto Domotor (CPF XXX.549.254-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.